Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTIONAMENTO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE.
II - MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL DO REMETENTE EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. MUDANÇA CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTES ESTABELECIDA PARA ARRECADAÇÃO DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. DIPLOMA NORMATIVO INDISPENSÁVEL À REGULAMENTAÇÃO DA MUDANÇA CONSTITUCIONAL INTRODUZIDA PELA EC 87/2015. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 5.546/20015. DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DIPLOMA VÁLIDO COM EFICÁCIA POSSÍVEL A PARTIR DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE COBRANÇA DO TRIBUTO.
III – PORTAL NACIONAL DA DIFAL. MÓDULO DE APURAÇÃO. FERRAMENTA DE APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS. FUNCIONALIDADE DE USO FACULTATIVO. RECURSO QUE SE SOMA A OUTRAS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS AOS CONTRIBUINTES PELAS UNIDADES FEDERADAS PARA EMISSÃO DAS GUIAS DE ARRECADAÇÃO. EVENTUAL INOPERÂNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA O NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ocorrência de situação fática é elemento fundamental a distinguir o mandado de segurança preventivo do mandado de segurança contra lei em tese. Admissível o primeiro visto que existente suporte fático de plano comprovável a identificar o direito líquido e certo a ser tutelado porque sob ameaça. Inadmissível o segundo porque relativo a impetração destinada a combater de forma direta o simples conteúdo da norma jurídica, a qual sequer chegou a incidir, tanto que inocorrente seu suporte fático ou não comprovada de plano sua configuração pelo impetrante. No caso concreto, as questões preliminares suscitadas em contrarrazões, para afirmar o não cabimento do mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, tangenciam o próprio mérito da lide, com o que devem com este ser apreciadas, não como preliminar relativa à ausência de interesse de agir.
2. As alterações constitucionais introduzidas pela EC 87/2015 na sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinam bens e serviços para o consumidor final não contribuinte do imposto, segundo concluiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 e ADI 5469, tornaram imperativa a edição de lei complementar para regularização do novo arranjo tributário relacionado à divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, nos termos da tese fixada no Tema 1.093 da Corte Suprema.
3. A necessidade de ser editada lei para regulamentar a norma constitucional introduzida pela EC 87/2015, levou à edição da Lei Complementar 190/2022, publicada em 4/1/2022, que alterou a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
4. O STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), não declarou a inconstitucionalidade das legislações locais anteriores à edição da Lei Complementar 190/2022, mas, ao contrário, expressamente consignou que “são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”, com a ressalva de que “não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. 4.1 Caso concreto em que, constatada ser plenamente válida a Lei Distrital n. 5.546/2015, que disciplina a cobrança do ICMS/DIFAL no Distrito Federal, porquanto apenas teve sua eficácia suspensa até o advento de legislação complementar regulamentando a matéria em âmbito nacional, o que ocorreu com a edição da Lei Complementar 190/2022, inviável o acolhimento da pretensão recursal de reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a inexigibilidade do referido tributo sob tal fundamento.
5. O Portal Nacional da DIFAL, previsto no art. 24-A, da Lei Complementar 190/2022, foi instituído pelo Convênio ICMS n. 235, de 27 de dezembro de 2021, e efetivamente disponibilizado aos contribuintes na rede mundial de computadores. Ainda que não conte o referido portal com todas as funcionalidades previstas no § § 1o e 2o, do art. 24-A, da Lei Complementar 190/2022, visto que em fase de desenvolvimento, certo é que já fornece as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e assessórias, bem como possibilita a emissão das guias necessárias ao recolhimento do tributo, notadamente por meio de redirecionamento aos sítios eletrônicos estaduais. Plataforma com ferramentas de uso facultativo pelo contribuinte e com funcionalidades que, se eventualmente inoperantes, a exemplo do Módulo de Apuração do Portal da Difal, não autorizam o não pagamento do tributo.
6. Na hipótese, é evidente inexistir direito líquido e certo do recorrente de não se sujeitar ao recolhimento do tributo, ao argumento de que não fora implementado o portal centralizado do ICMS/DIFAL na forma prevista pela novel legislação complementar, mesmo porque viável o adimplemento da obrigação tributária pelo uso de outras ferramentas previamente disponibilizadas ao contribuinte.
7. Apelação conhecida e desprovida.